Tribunal: TJDFT
Processo: 0732230-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO QUE EXERCE ATIVIDADE EMPRESARIAL COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL PESQUISA DE BENS EM NOME DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ADMISSIBILIDADE.
I. Não há distinção entre a personalidade jurídica da pessoa natural e a personalidade jurídica do empresário individual, assim considerado a pessoa física que desempenha pessoalmente atividade empresarial, consoante a inteligência do artigo 966 do Código Civil e do artigo 3o da Lei Complementar 123/2006.
II. Dada a inexistência de separação patrimonial, nada impede que na execução ajuizada em face da pessoa natural sejam penhorados bens do empresário individual.
III. Cabível a pesquisa de bens penhoráveis do empresário individual, na execução intentada contra a pessoa física, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento provido.